Tribunal: TJDFT
Processo: 0727682-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727682-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRIDY LAYNARA DA SILVA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, vez que, em cognição sumária, se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a intimação pessoal da parte Autora, diante da dificuldade da Defensoria Pública em contatá-la, hipótese que não encontra guarida no rol do art. 1.015 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2021 14:23:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador